Tribunal: TJMT
Processo: 1024154-56.2023.8.11.0041
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-01-21
Data de publicação: 2026-01-28

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1024154-56.2023.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Compra e Venda, Rescisão do contrato e devolução do dinheiro, Efeitos]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[IMPERIO MINERACOES LIMITADA - CNPJ: 03.534.260/0001-35 (APELANTE), LUCAS KENJI RESENDE MURATA - CPF: 020.156.031-31 (ADVOGADO), CIRINEU DE AGUIAR - CPF: 414.114.209-34 (APELADO), MARCELO ZANDONADI - CPF: 058.861.998-10 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C DEVOLUÇÃO DE VALORES PAGOS. COMPRA E VENDA DE CALCÁRIO. INADIMPLEMENTO PARCIAL DO CONTRATO RECONHECIDA. JUROS PELA TAXA SELIC. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame

Apelação cível interposta contra sentença que julgou procedente o pedido de rescisão contratual e determinou a restituição de valores pagos em razão da não entrega integral do calcário adquirido, mesmo após pagamento integral e reiteradas cobranças do autor.

II. Questão em discussão

Há três questões em discussão: saber se houve cerceamento de defesa por julgamento antecipado sem produção de prova oral; saber se houve inadimplemento contratual da ré quanto à entrega do calcário adquirido e pago; saber se são devidos abatimentos de valores depositados, custos de armazenamento e tributos decorrentes da não emissão de nota fiscal de devolução.

III. Razões de decidir

Não há cerceamento de defesa quando o julgamento antecipado da lide ocorrer com base em prova documental suficiente, nos termos do art. 370, parágrafo único, do CPC. Comprovado a inadimplência da ré, que não entregou 1.721,64 toneladas de calcário, mesmo após tentativa de cobrança e paralisação de suas atividades, é cabível a rescisão contratual e a restituição proporcional dos valores pagos.

A tese de mora do credor não se sustenta sem prova de que o autor foi regularmente constituído em mora.

Não há previsão contratual que autorize a cobrança de impostos de armazenamento ou retenção de valores por tributos relacionados a produto não entregue.

IV. Dispositivo e tese

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento: “Com a vigência da Lei nº 14.905/2024, aplica-se a taxa SELIC como juros e o IPCA como índice de correção monetária.”

Dispositivos relevantes citados: CC, arts. 394, 400, 475; PCC, artes. 355, I, 370, parágrafo único, e 373, incisos I e II.

Jurisprudência relevante citada: TJMT,
RAC 1007481-85.2023.8.11.0041, 2ª Câm. de Direito Privado, Rela. Desa. Marilsen Andrade Addario, j. 02.04.2025.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto por Império Minerações Limitada contra a r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 11ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá, que nos autos da ação de rescisão de contrato que lhe move Cirineu de Aguiar, julgou procedentes os pedidos da inicial para declarar a rescisão do contrato de compra e venda de calcário celebrado entre as partes, relativo aos saldos remanescentes dos Pedidos nº 4225, 4226, 4341 e 4342. Além disso, condenou a ré a restituir ao autor o valor de R$ 103.298,40, referente às 1.721,64 toneladas de calcário não entregues. Sobre este valor, deverá incidir correção monetária pelo INPC/IBGE desde a data do efetivo desembolso de cada pagamento e juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, a partir da citação. O valor já depositado judicialmente (id.130058680) deverá ser abatido do montante total da condenação, com as devidas atualizações. Por fim, condenou a ré ao pagamento das custas e honorários advocatícios, fixados em 10% sob o valor da condenação.

Inconformada, a apelante recorre arguindo preliminar de cerceamento de defesa pela ausência de instrução probatória necessária para elucidação dos fatos controvertidos, especialmente quanto à logística de retirada do produto, cronograma de carregamento e responsabilidade pelo frete, exigindo a anulação da sentença para reabertura da fase instrutória.

No mérito argumenta que não se aplica o Código de Defesa do Consumidor, pois se trata de relação empresarial. Defende que os documentos apresentados pelo apelado, consistentes em “prints” de mensagens via WhatsApp, não foram autenticados por ata notarial nem submetidos à perícia, violando os arts. 411 e 429, II, do CPC;

Sustenta que a obrigação era de “coisa certa a retirar”, sendo o próprio apelado responsável pela retirada da mercadoria, portanto, configuraria mora do credor (art. 394 do CC), eximindo a apelante de responsabilidade. Subsidiariamente, requerer liquidação de valores já pagos mediante depósito judicial de R$ 120.771,67, bem como abatimento de custos com armazenamento de 20% sobre o saldo não retirado e tributos incidentes sobre as notas fiscais emitidas;

Impugna, ainda, a acumulação de correção pelo INPC com juros de 1% am, defendendo a aplicação da taxa SELIC única (art. 406 do CC). Ao final, requer a reforma integral da sentença, com a improcedência dos pedidos, ou, subsidiariamente, a adequação dos encargos de atualização, o reconhecimento de abatimentos, e a minoração da verba honorária.

A apelada apresentou contrarrazões, pugnando pelo desprovimento do recurso (id. 328245418).

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Cuiabá, 21 de janeiro de 2026.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Cinge-se dos autos que Cirineu de Aguiar ajuizou ação de rescisão de contrato contra Império Minerações Limitada, alegando, em resumo, que firmou com a requerida relação contratual comercial referente à compra de 5.300 toneladas de calcário, cujo pagamento foi integralmente realizado por meio de quatro pedidos distintos.

Sustenta que, apesar do adimplemento de suas obrigações, a exigência de entregar a integralidade do produto adquirido, permanecendo pendente o fornecimento de 1.721,64 toneladas de calcário, mesmo após insistentes tentativas de contato por parte do autor.

Alega que os contratos foram formalizados por meio de pedidos de venda enviados por e-mail, com o preço acordado de R$ 60,00 por tonelada, e que os documentos comprobatórios das transações, incluindo os pedidos, os comprovantes de pagamento e as notas fiscais, foram devidamente anexados.

Argumenta que a inércia da requerida, que se manteve calada mesmo diante das reiteradas cobranças extrajudiciais, configura inadimplemento contratual, o que justifica o pedido de rescisão do contrato e restituição do valor pago referente ao saldo não entregue, o qual, devidamente atualizado e acrescido de juros moratórios, perfaz o montante de R$ 143.927,81.

Requer, ao final, a procedência da demanda, com a condenação da ré à devolução da quantia paga, devidamente corrigida e acrescida de juros.

O douto magistrado a quo julgou procedentes os pedidos da inicial para declarar a rescisão do contrato de compra e venda de calcário celebrado entre as partes, relativo aos saldos remanescentes dos Pedidos nº 4225, 4226, 4341 e 4342. Além disso, condenou a ré a restituir ao autor o valor de R$ 103.298,40, referente às 1.721,64 toneladas de calcário não entregues. Sobre este valor, deverá incidir correção monetária pelo INPC/IBGE desde a data do efetivo desembolso de cada pagamento e juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, a partir da citação. O valor já depositado judicialmente (id.130058680) deverá ser abatido do montante total da condenação, com as devidas atualizações. Por fim, condenou a ré ao pagamento das custas e honorários advocatícios, fixados em 10% sob o valor da condenação.

Inconformada, a apelante recorre arguindo preliminar de cerceamento de defesa pela ausência de instrução probatória necessária para elucidação dos fatos controvertidos, especialmente quanto à logística de retirada do produto, cronograma de carregamento e responsabilidade pelo frete, exigindo a anulação da sentença para reabertura da fase instrutória.

No mérito argumenta que não se aplica o Código de Defesa do Consumidor, pois se trata de relação empresarial. Defende que os documentos apresentados pelo apelado, consistentes em “prints” de mensagens via WhatsApp, não foram autenticados por ata notarial nem submetidos à perícia, violando os arts. 411 e 429, II, do CPC;

Sustenta que a obrigação era de “coisa certa a retirar”, sendo o próprio apelado responsável pela retirada da mercadoria, portanto, configuraria mora do credor (art. 394 do CC), eximindo a apelante de responsabilidade. Subsidiariamente, requerer liquidação de valores já pagos mediante depósito judicial de R$ 120.771,67, bem como abatimento de custos com armazenamento de 20% sobre o saldo não retirado e tributos incidentes sobre as notas fiscais emitidas;

Impugna, ainda, a acumulação de correção pelo INPC com juros de 1% am, defendendo a aplicação da taxa SELIC única (art. 406 do CC). Ao final, requer a reforma integral da sentença, com a improcedência dos pedidos, ou, subsidiariamente, a adequação dos encargos de atualização, o reconhecimento de abatimentos, e a minoração da verba honorária.

Pois bem. Inicialmente, a apelante arguiu preliminar de nulidade da sentença, sob o argumento de cerceamento de defesa. Sem razão.

O julgamento antecipado da lide, com fulcro no art. 355, I, do CPC, foi corretamente decretado, diante da inexistência de controvérsia sobre os fatos essenciais à resolução da causa. Conforme bem lançado na sentença, o inadimplemento da obrigação de entrega de parte substancial do calcário adquirido pelo autor restou comprovado por documentos inequívocos, inclusive por confissão extrajudicial da própria empresa ré.

A produção de prova oral, nesse contexto, não se mostrou útil nem necessária, conforme autorização do art. 370, parágrafo único, do CPC. A insurgência, pois, revela-se protelatória e desprovida de respaldo jurídico.

Ademais, é que se afirma ser o juiz o destinatário da prova, porquanto é ele que deverá se convencer da verdade dos fatos para dar correta solução jurídica ao litígio.

Imprescindível arrazoar que o juiz pode dispensar a produção das provas que achar desnecessária à solução do feito, conforme lhe é facultado pela lei processual pátria, sem que isso configure supressão do direito de defesa das partes.

Tal conduta tecnicamente não possui nenhum vício, ao contrário, encontra ressonância inclusive no art. 5º, inc. LXXVIII, da C. Federal, que prestigia o novo postulado constitucional da razoável duração do processo (art. 125, II, CPC), bem como dos princípios da celeridade e economia processual.

A doutrina também soa neste sentido,
verbis:“Outra hipótese na qual, mesmo sendo a questão de fato e de direito, a instrução em audiência se fará desnecessária é aquela em que, havendo controvérsia sobre fato (questão de fato), já se produziu, a respeito desse mesmo fato, com a inicial e com a contestação, prova documental suficiente para formar a convicção do magistrado, tornando-se irrelevante outra qualquer, seja testemunhal, seja pericial.”
(J. J. Calmon de Passos, Comentários ao Código de Processo Civil, Forense, 4° ed., p.464).

Dessa forma, entendo que, os documentos colacionados aos autos são suficientes para o deslinde da lide, motivo pelo qual, não houve cerceamento de defesa.

Logo, rejeito a preliminar
.

Inicialmente,
mister
se faz constar que a parte ré atribui ao autor a responsabilidade pela não retirada do produto, afirmando que teria disponibilizado o calcário para coleta até a data de 15/12/2021. Contudo, em nenhum momento logrou demonstrar documentalmente que o produto estava efetivamente disponível para retirada, tampouco apresentado que tenha comunicado formalmente ao autor a disponibilidade do saldo restante ou que tenha estabelecido prazo peremptório para sua coleta.

De igual modo, não há nos autos qualquer notificação extrajudicial, e-mail ou documento de ré, emitido à época dos fatos, que reforce sua versão de suposta inércia do comprador. Ao revés, os autos estão densamente instruídos com provas que indicam o oposto: o autor comprovou, com e-mails e registros de mensagens eletrônicas, que buscou reiteradamente a entrega do produto, sem obter resposta ou exceções por parte da ré.

Em detida análise dos autos, verifica-se que o autor comprovou documentalmente as diversas tentativas de contato com a empresa exigida, inclusive a partir de julho de 2022, período em que a própria ré confessou ter cessado as suas atividades industriais. A paralisação das operações da mineradora, confessada nos autos, evidencia a impossibilidade de entrega incorreta de fato imputável exclusivamente à ré e não da suposta inércia do autor.

Portanto, descabe invocar o disposto no art. 400 do Código Civil, uma vez que a ré não comprovou, por nenhum meio, que o autor foi constituído em mora. Ao contrário, o que se verifica é que a empresa se manteve inerte diante de cobranças legítimas e expressas por parte do comprador, conduta essa que claramente caracteriza inadimplemento contratual, atraindo a incidência do art. 475 do Código Civil, o que garante ao locado o direito de pleitear a resolução do contrato.

Ademais, a tese de que as mensagens trocadas por WhatsApp não são validas por ausência de ata notarial ou perícia também não se sustenta. Isso porque a decisão judicial não se fundamentou exclusivamente nessas, mas sim em robusto conjunto probatório documental, incluindo pedidos de compra, notas fiscais, comprovantes de pagamento e e-mails corporativos trocados entre as partes.

Além disso, não houve impugnação formal e específica dos documentos, tampouco pedido de perícia nos momentos processuais adequados, revelando-se a insurgência extemporânea e desprovida de força probatória bastante para confirmar a justificação fundamentada em sentença.

Avançando na resolução da celeuma, no que concerne a alegação da apelante de que teria direito de reter 20% do valor correspondente ao saldo não sacado, a título de “taxa de armazenamento”, esta não merece prosperar. Isto porque não logrou demonstrar a existência de cláusula contratual específica que autorizasse a cobrança desse encargo, tampouco comprovou que o autor tenha sido previamente anunciado da incidência dessa deliberação.

Em contratos onerosos e bilaterais como o de autos, não se presume a existência de cláusulas penais ou custos acessórios contra o consumidor empresarial, sendo necessária sua pactuação expressa, clara e inequívoca, ou que não se verificam nos documentos transportados aos automóveis.

Além disso, a responsabilidade pelos supostos prejuízos fiscais invocados pela ré, decorrentes da não emissão de nota fiscal de devolução, não pode ser imputada ao comprador que sequer recebeu o produto contratado. Trata-se de risco da atividade empresarial da requerida, e que não pode ser transferida ao consumidor da matéria-prima.

Por fim, entendo que o douto magistrado
a quo
agiu com acerto ao consignar,
verbis
:

“A controvérsia reside na rescisão de um contrato de compra e venda de calcário e a consequente restituição de valores pagos pelo requerente, referente à parcela do produto que não lhe foi entregue pela requerida.

É incontroverso que as partes celebraram um contrato de compra e venda de calcário, o que é admitido pela própria requerida em sua contestação (ID 130058669).

Restou devidamente comprovado, através dos documentos acostados à petição inicial, que o requerente efetuou o pagamento integral de 5.300 (cinco mil e trezentas) toneladas de calcário, conforme Pedidos nº 4225, 4226, 4341 e 4342 e seus respectivos comprovantes de pagamento (IDs 122188487, 122188490, 122191341 e 122191342).

Todavia, a requerida não entregou a totalidade do produto, havendo um saldo remanescente de 1.721,64 (um mil, setecentos e vinte e um inteiros e sessenta e quatro centésimos) toneladas. A própria requerida, em momento anterior à judicialização, confessou o saldo de calcário não entregue (ID 122191347).

A parte autora cumpriu com sua obrigação primordial de pagar o preço, nos termos do artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil. Por outro lado, a parte ré falhou em demonstrar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, conforme preconiza o artigo 373, inciso II, do CPC.

As alegações da requerida em contestação não merecem acolhimento (ID 130058669).

Primeiramente, a tentativa de imputar ao requerente uma "taxa de armazenagem" de 20% (vinte por cento) sobre o produto não retirado é descabida. O requerente comprovou ter envidado esforços para retirar o calcário, inclusive por meio de diversas tentativas de contato com a requerida desde julho de 2022 (ID 122191343), e-mails de 2021 (ID 132033467), sem obter êxito ou resposta.

A interrupção das atividades da empresa requerida em janeiro de 2022, conforme admitido por ela própria, corrobora a tese de que a impossibilidade de retirada decorreu de óbice imposto pela vendedora, e não de inércia do comprador.

Ademais, não há prova nos autos de cláusula contratual expressa e aceita pelo requerente que legitimasse a cobrança de tal taxa.

A alegação de prejuízo com impostos e taxas pela ausência de nota de devolução por parte do requerente não pode ser acolhida. A responsabilidade pela regularidade fiscal da operação recai sobre o vendedor, que deu causa ao inadimplemento da entrega do produto.

Eventuais ônus tributários decorrentes da não concretização da venda são de responsabilidade exclusiva da requerida e não podem ser transferidos ao comprador, que pagou pelo produto e não o recebeu.

Desse modo, o inadimplemento da obrigação por parte da requerida é inquestionável. O artigo 475 do Código Civil é claro ao dispor que "a parte lesada pelo inadimplemento pode pedir a resolução do contrato, se não preferir exigir-lhe o cumprimento, cabendo, em qualquer dos casos, indenização por perdas e danos".

Assim, impõe-se a rescisão do contrato e a condenação da requerida à devolução dos valores correspondentes ao calcário não entregue.”
(id. 328245405 - destaquei)

Importa ainda consignar que os honorários advocatícios foram arbitrados pelo juízo
a quo
no patamar mínimo previsto no § 2º do art. 85 do Código de Processo Civil, ou seja, em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, valor este que se revela compatível com os critérios legais de zelo profissional, natureza e importância da causa, e tempo exigido para o serviço. De igual modo, a sentença já reconheceu expressamente que os montantes depositados judicialmente pela ré deverão ser compensados , não havendo que se falar em omissão ou necessidade de abatimento suplementar.

De outra banda, em relação ao pleito da ré, em relação a incidência da taxa SELIC simples como taxa de juros legal, deduzido o índice de atualização monetária sob a indenização por dano material, entendo que merece ser acolhido.

Isso porque, com a vigência da Lei nº 14.905/2024, aplica-se nas condenações judiciais a taxa Selic como juros e o IPCA como índice de correção, sendo necessária a adequação da decisão a essas novas regras.

Nesse sentido é o entendimento deste e. Tribunal, confira:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA C/C PERDAS E DANOS E DANOS MORIAS POR MÁ PRESTAÇÃO DE SERVIÇO – PROCEDÊNCIA – CONTRATO DE SEGURO – ACIDENTE DE TRÂNSITO – PERDA TOTAL DO BEM SEGURADO – NEGATIVA DA ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO VEICULAR EM PROCEDER AO PAGAMENTO DA INDENIZAÇÃO – RESPONSABILIDADE PELOS DANOS MATERIAIS E MORAIS CONFIGURADOS – DEVER DE INDENIZAR CARACTERIZADO – TRANFERÊNCIA DO SALVADO – NECESSIDADE – PERDA TOTAL DO VEÍCULO SEGURADO – ADEQUAÇÃO DOS JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA – ALTERAÇÃO IMPLEMENTADA PELA LEI Nº 14.905/2024 – APLICAÇÃO DOS ARTIGOS 389 E 406, AMBOS DO CÓDIGO CIVIL DESDE A SUA ENTRADA EM VIGOR – RECURSO PARCIALMENTEPROVIDO. 1. Comprovada a ocorrência do sinistro e a contratação do seguro, bem como a negativa da associação veicular em efetuar o pagamento da indenização após a realização dos procedimentos exigidos para o regular o processo administrativo, imperioso reconhecera obrigação do grupo ao pagamento da indenização securitária no percentual de 100% da tabela Fipe e ao pagamento da indenização por danos morais. 2. Havendo perda total do veículo segurado, a seguradora adquirirá a sua propriedade, sendo dever do segurado entregar o salvado (veículo e toda a documentação necessária para a transferência livre e desembaraçada) a fim de que seja paga a indenização pretendida.3.Nas condenações judiciais em fase de recurso aplica-se a regra dos artigos 389 e 406, ambos do Código Civil, de acordo com a alteração implementada pela Lei nº 14.905/2024 para que seja aplicada a taxa Selic a título de juros e o índice IPCA para a correção monetária, com incidência a partir de sua entrada em vigor.4. Recurso parcialmente provido.”
(RAC 1007481-85.2023.8.11.0041, 2ª Câm. de Direito Privado, Rela. Desa. Marilsen Andrade Addario, j. 02.04.2025).

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, entendo que o decisum objurgado deve ser reformado apenas para determinar seja aplicado os novos critérios legais de juros e correção monetária, nos termos da Lei nº 14.905/2024, estabelecendo o IPCA como índice de correção monetária e a taxa SELIC, deduzido o IPCA, como base para os juros de mora.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
DOU PARCIAL PROVIMENTO.

Cuiabá, 21 de janeiro de 2026.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/01/2026